Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL RURAL. SUSPENSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA. PRECLUSÃO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO E PARA REALIZAR NOVA AVALIAÇÃO ESTA AFASTADA. BENFEITORIAS EXISTENTES E NÃO APRECIADAS. CONTROVÉRSIA NO VALOR. PREÇO VIL. ERRO PRESENTE. AVALIAÇÃO SEM INGRESSAR NO IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de suspensão de leilão judicial de imóvel ante a inexistência de nulidade na tramitação do feito ou irregularidade na avaliação do bem.
2. No agravo, o executado pede a reforma da decisão para suspender o leilão com determinação de nova avaliação do bem em consequência de erro no laudo pericial de avaliação do imóvel. Defende, ainda, que seja determinada a reabertura do prazo para se manifestar acerca do laudo pericial, em consequência de falha do patrono na comunicação de sua renúncia, não podendo ser prejudicado. 2.1. Em suas razões, argumenta que o erro na avaliação judicial decorreu em razão de o avaliador deixar de ingressar na fazenda avaliada e não apreciar diversas benfeitorias, o que teria contribuído para atribuir preço bastante inferior ao real valor do bem.
3. O agravado, de sua vez, suscita preliminar de preclusão e, no mérito, defende que as benfeitorias relacionadas em sede de agravo não existem no imóvel avaliando, mas em propriedade diversa do bem penhorado, devendo o agravante ser condenado nas penalidades de litigância de má-fé. 3.1. Sustenta que, caso o julgador entenda necessário, defende que seja realizada apenas inspeção judicial do imóvel para verificar a existência das benfeitorias mencionadas pelo agravante.
4. Preclusão para se manifestar sobre a perícia – afastada. 4.1. Relevante destacar que eventual falha na comunicação da renúncia de seu patrono nos autos, realizada apenas de forma particular mediante comunicação via e-mail, não implica na devolução do prazo, tampouco cabe a parte imputar o equívoco ao órgão judiciário. 4.1. Ausente o cumprimento do patrono mediante prova nos autos das exigências legais relacionadas à renúncia do mandato (art. 112 do CPC), as intimações permanecem válidas sem que o prejuízo seja atribuído ao órgão jurisdicional, notadamente quando existir no processo procuração outorgada a segundo advogado que atua nos autos a representar a parte (art. 112, §2o, do CPC). 4.2. Descabido pressupor que desacertos entre advogados e clientes possam influenciar na marcha processual e permitir a devolução de prazo para se manifestar acerca do laudo apresentado em face preclusão da oportunidade (art. 233 do CPC).
5. Preclusão para nova avaliação de bem – afastada. 5.1. Identificado possível equívoco em laudo pericial de avaliação do imóvel (arts. 480 e 873, do CPC), a legislação processual garante ao julgador, inclusive de ofício, a reavaliação do bem com a interrupção da alienação para seja garantida a lisura do procedimento, evitando-se nulidade e prejuízo futuro às partes ou mesmo a terceiro arrematante, haja vista ser considerada ineficaz ou invalidada a alienação se “realizada por preço vil ou com outro vício” (art. 903, §1o, do CPC). 5.2. Assim, a suspensão do leilão judicial deve ser admitida em diversas circunstâncias, seja quando pendente ação judicial que possa afetar a venda do bem, seja quando identificado erro na avaliação que possa prejudicar as partes e gerar nulidades, não havendo falar em preclusão quanto à determinação de nova avaliação do bem, posto que admitido pela norma processual. 5.3. Precedente: “No processo de execução não há preclusão para reavaliação de preço de avaliação de imóvel penhorado, e cabe ao juiz, ao deferir pedido de alienação judicial fixar preço mínimo de venda, nos moldes dos arts 873 e 880 do CPC”. (07511821720208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2021) .
6. No caso, considerando que o avaliador judicial deixou de ingressar no imóvel a ser avaliado, tendo o agravante relatado a existência de diversas benfeitorias que não foram apreciadas (edificações, instalações internas, atividades de criação de equinos, pecuária de gado e produção de leite), capazes de interferir na definição do preço de mercado do bem, conforme representado pela divergência de valores nas avaliações apresentadas pelas partes. A situação retratada constitui elemento suficiente para preencher o fundamento necessário à constatação de possível erro na avaliação a demandar realização de nova avaliação do imóvel objeto dos autos, na forma do art. 873, I e III, do CPC. 7.2. Precedente: “A ausência de avaliação do interior do imóvel e da observância das suas condições reais pode ter comprometido o resultado final da avaliação. 4.2. Portanto, há elementos para determinar uma segunda avaliação do bem por oficial de justiça, conforme art. 873, I, do CPC.”. (07317001520228070000, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2023) .
8. A conduta desleal com intuito de prejudicar a parte contrária constitui hipótese de litigância de má-fé (art. 142 do CPC), assim como a prática de ato processual infundado visando criar embaraços ao andamento do processo ou a própria administração da justiça, desrespeita a integridade do sistema judicial e caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC). 8.1. Contudo, no caso dos autos, eventual reconhecimento da litigância de má-fé ou caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça está intimamente ligada a constatação da existência ou não das benfeitorias relatadas pelo agravante e se os motivos da parte constituíram evidências sólida e convincente a demonstrem conduta desleal, devendo a situação ser apreciada pelo magistrado de origem.
9. A decisão agravada deve ser reformada para, confirmando a liminar que suspendeu a realização do leilão, determinar a realização de nova avaliação do bem penhorado, devendo ser franqueada a entrada do sr. perito/avaliador à propriedade rural, para que possa efetuar a avaliação levando-se em conta, também, as benfeitorias realizadas.
10. Agravo parcialmente provido.